Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada em relação a partilha de bens decorrente de divórcio.

2. Não pode haver a deliberação judicial a respeito de questões já decididas, relativas à mesma controvérsia, nos termos do art. 505 do CPC. 2.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de deliberação, em novo processo, das mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes é justificável em virtude da eficácia da coisa julgada.

3. Destaque-se, no entanto, a inexatidão dos termos da “transação de divórcio” homologada. 3.1. Qualquer alegação de ocorrência de erro material na “transação de divórcio” e consequentemente na sentença homologatória, deverá ser apreciada nos autos do processo originado pela ação de divórcio, nos termos do art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil.

4. Na hipótese em exame deve ser reconhecida a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada ou, na hipótese de erro material, de litispendência.

5. Recurso conhecido e desprovido.